Tribunal: TJES
Processo: 5005647-30.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005647-30.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA e outros
RECORRIDO: ERENICE MARIA BOMFIM
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5005647-30.2022.8.08.0030.

Recorrente: CREDSYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA e CASA & VIDEO BRASIL S.A.

Recorrida: ERENICE MARIA BOMFIM.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO NÃO ENTREGUE. DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE EM SETEMBRO/2021 EFETUOU A COMPRA DE UMA LAVADORA DE ROUPA JUNTO A REQUERIDA CASA & VIDEO NO VALOR DE R$ 423,92 ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO SOB O Nº 9603 7912 3195 2116, COM BANDEIRA DA SEGUNDA REQUERIDA E ADMINISTRADO PELA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO CREDSYSTEM. POSTO ISSO, A AUTORA SOLICITOU QUE O PRODUTO FOSSE ENTREGUE EM SUA RESIDÊNCIA, CONTUDO, FOI LHE INFORMADO QUE A SEGUNDA REQUERIDA NÃO REALIZAVA ENTREGAS, SENDO ASSIM, SOLICITOU O CANCELAMENTO DA COMPRA, MOMENTO EM QUE O GERENTE DA REQUERIDA INFORMOU QUE REALIZARIA A ENTREGA DO PRODUTO. ENTRETANTO, A REQUERENTE AFIRMA QUE NÃO EFETUARAM A ENTREGA DO PRODUTO E QUE NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 TENTOU CONCILIAÇÃO JUNTO AO PROCON E NÃO OBTEVE ÊXITO UMA VEZ QUE A PRIMEIRA REQUERIDA NÃO COMPARECEU À AUDIÊNCIA. ATO CONTÍNUO, A AUTORA AFIRMA QUE A REQUERIDA NEGATIVOU SEU NOME EM 13 DE DEZEMBRO DE 2021 COM CONTRATO DE N° 185333166. REQUER A AUTORA QUE AS REQUERIDAS SE ABSTENHAM DE COBRAR PELA COMPRA DE UM PRODUTO QUE NÃO FOI ENTREGUE, BEM COMO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, AS RÉS ARGUIRAM PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUANTO À SEGUNDA REQUERIDA CASA E VÍDEO. NO MÉRITO, SUSTENTARAM QUE A REQUERENTE PAGOU AS PARCELAS EM ATRASO E POR ESSE MOTIVO FOI NEGATIVADA. NO MAIS, IMPUGNARAM POR TODOS OS PEDIDOS INICIAIS E REQUEREM QUE A AÇÃO SEJA JULGADA IMPROCEDENTE.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o processo, com resolução do mérito. a) RATIFICAR a Decisão de ID n 15263115 como obrigação de fazer; c) CONDENAR a parte requerida a reparar os danos morais sofridos pela parte autora no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais); valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER QUE SEJA O PRESENTE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, BEM COMO QUE SEJA ACOLHIDA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE. CASO NÃO SEJA ESTE O ENTENDIMENTO DESTE DOUTO TRIBUNAL, REQUER O PROVIMENTO NO MÉRITO, PARA QUE SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MATERIAIS. CASO NÃO SEJA ESSE O ENTENDIMENTO, REQUER QUE SEJA MINORADO O VALOR DA CONDENAÇÃO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, MANTENDO-SE A R. SENTENÇA DE PISO NAQUILO QUE JULGOU PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL.
(6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE DEMANDA QUE VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E AS REQUERIDAS FORNECEDORAS NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL.

O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE DEVIDO A AUSÊNCIA DA ENTREGA DO PRODUTO ADQUIRIDO PELA SEGUNDA RECORRIDA, A AUTORA FAZ JUS A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POIS BEM, RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS QUE A RECORRIDA ADQUIRIU UMA LAVADORA DE ROUPAS, SENDO INCONTROVERSO QUE O PRODUTO NÃO FOI ENTREGUE. DEPREENDE-SE DOS AUTOS QUE EM RELAÇÃO AO PRODUTO NÃO ENTREGUE, RESTOU CABALMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O ATO ILÍCITO E A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS/ENTREGA DAS RECORRENTES, POR NÃO SOLUCIONAR OS PROBLEMAS DECORRENTES DA AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. DESTARTE, A CONSUMIDORA SOFREU DANOS DECORRENTES DOS SUCESSIVOS ERROS PRATICADOS PELAS RECORRENTES, ALÉM DE TER SEU NOME NEGATIVADO POR NÃO TER PAGO AS DEVIDAS FATURAS. POR ISSO, TENDO EM VISTA QUE RESTOU CARACTERIZADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, AS RÉS DEVERÃO INDENIZAR A CONSUMIDORA PELOS DANOS SUPORTADOS, CONSOANTE DETERMINAÇÃO DO ART. 14 DO CDC.
EM RELAÇÃO AO DANO MORAL O MESMO RESTOU CONFIGURADO
. QUANTO AO VALOR ARBITRADO, TODAVIA, NÃO COMUNGO COM OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PELO MAGISTRADO NA ORIGEM, EVIDENCIANDO-SE EXCESSIVO O QUANTUM FIXADO EM R$ 10.000,00. ENTENDO QUE O DEVER DE INDENIZAÇÃO, NO CASO CONCRETO, DECORRE DA VIOLAÇÃO AO DEVER DE COOPERAÇÃO POR PARTE DA EMPRESA RECORRENTE, PORÉM, NÃO PODEMOS AFASTAR QUE O FATO GERADOR FOI A INEXECUÇÃO CONTRATUAL, SEM MAIORES REFLEXOS, E O VALOR DO BEM NÃO ULTRAPASSA A IMPORTÂNCIA DE R$ 423,92. LEVANDO-SE EM CONTA TAIS PREMISSAS, ENTENDO POR REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA O PATAMAR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), MAIS ADEQUADO PARA O QUADRO FÁTICO, ESPECIALMENTE PELA POUCA REPERCUSSÃO DA LESÃO.

(7). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
. (8).

SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA REDUZIR O VALOR DOS DANOS MORAIS, FIXANDO-OS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), MANTIDOS SEUS DEMAIS TERMOS POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (9). POR FORÇA DA PROCEDÊNCIA PARCIAL, SEM CUSTAS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.